Tribunal: TJSP
Processo: 1002829-81.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade do requerido para figurar no polo passivo. Supostas ofensas teriam sido praticados pelo réu no exercício da função de agente público. Subsunção do caso vertente ao quanto estabelecido no julgamento do Tema 940 pelo Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade do requerido para figurar no polo passivo. Supostas ofensas teriam sido praticados pelo réu no exercício da função de agente público. Subsunção do caso vertente ao quanto estabelecido no julgamento do Tema 940 pelo Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida. Recurso não provido.